Tribunal: TJDFT
Processo: 0728355-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VALOR DA CAUSA CERTO E DETERMINADO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 2o, § 2o, DA LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O autor, médico aposentado da secretária de saúde do Distrito Federal, ingressou com ação de cobrança em razão da existência de diferenças de proventos decorrentes de exercícios anteriores, reconhecidos administrativamente.
2. A sentença indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, porquanto o autor não teria atendido ao comando para emendar a inicial, adequando o valor da causa. Da sentença ainda constou que, em que pese a inovação no novo Código de Processo Civil quanto à correção do valor da causa de ofício pelo magistrado, não se pode fazê-lo quando a causa de pedir e o pedido não apresentam subsídios a contemplar tal inferência pelo juiz.
3. Em seu recurso, o autor defendeu que apresentou a emenda na forma determinada, explicando que a causa possui valor certo e determinado, referente à diferença de proventos, não se tratando de ação de conhecimento, cujo objeto seria o reconhecimento a direito à eventual prestação de trato sucessivo, motivo pelo qual não há que se adequar o valor da causa ao disposto no art. 2°, caput e § 2° da Lei 12.153/2009. Isso posto, requereu a declaração de nulidade da sentença e a determinação de retorno dos autos a origem para regular tramitação.
4. Com razão o autor. Conforme documento de ID n. 14308524, a Administração reconheceu ser devido a ele diferenças salariais no montante de R$ 21.670,48, relativas a diferenças de gratificação de titulação, diferença de preceptoria, de progressão funcional, de VPNI e etc.
5. A causa tem valor certo e definido de R$21.670, 48, não sendo aplicável o art. 2o, § 2o, da Lei 12.153/2009, que determina “Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo”. Dessa forma, incorreta a decisão que determinou a emenda inicial nesses termos e consequentemente a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
6. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular trâmite processual.
7. Sem custas e sem honorários porque o recorrente venceu.
8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.